Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703865-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ GRATO DAVID RECORRIDO: POSTO SUDOESTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinara possibilidade da restituição, em dobro, dos valores supostamente indevidos cobrados pela agravada e se são devidos honorários de advogado em sede de cumprimento de sentença. 2. No caso em análise o Juízo singular homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, sem acolher a impugnação deduzida pelo devedor ora agravante, e, portanto, não devem ser fixados honorários de advogado no momento. 3. Para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil no sentido de restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado, deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia superior ao que fora devido. 3.1. Ocorre que a hipótese tratada nos autos não evidencia a ocorrência de má-fé, por parte da sociedade empresária recorrida, na cobrança de valores superiores ao efetivamente devidos pelo recorrente, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. 3.2. O Juízo singular determinou que a contadoria judicial examinasse os cálculos elaborados pela sociedade empresária, tendo, inclusive, homologado os cálculos elaborados por aquela. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 940 do Código Civil, asseverando que estaria caracterizada de forma inequívoca a má-fé, in casu, porquanto os valores cobrados já haviam sido pagos, razão pela qual pugna pela devolução em dobro do montante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 940 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, percebe-se que a decisão interlocutória referida no Id. 156230118 dos autos aludidos, determinou que fosse apresentada nova planilha considerando, para prosseguimento, o saldo remanescente no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor da sociedade empresária, Posto Sudoeste Ltda -Me, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do advogado de Volmar Batista de Miranda, com a correção monetária e juros de mora a contar do vencimento das parcelas ajustadas. A propósito, o Juízo singular homologou a planilha apresentada pela contadoria judicial por meio da decisão interlocutória referida no Id. 175825627 dos autos do processo de origem. Verifica-se, assim, que na hipótese dos autos não está evidenciada má-fé da sociedade empresária ora agravada, o que afasta a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil. Por essa razão não é possível, no caso em análise, pretender-se a condenação da sociedade empresária credora à restituição, em dobro, dos valores cobrados (ID 59130498 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024